Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708980-97.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL-SAE/DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca do interesse recursal em discutir a competência do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e executar o cumprimento da sentença coletiva proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator